Tribunal: TJDFT
Processo: 0717275-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisa patrimonial via SISBAJUD, formulado em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em saber se é cabível a reiteração de diligência via SISBAJUD em prazo inferior a um ano da última tentativa infrutífera, sem a apresentação de indícios de alteração na situação patrimonial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a renovação de diligências patrimoniais, desde que observados os princípios da razoabilidade e da efetividade da execução.
4. A reiteração de pesquisas em curto espaço de tempo, sem qualquer indício de alteração na capacidade financeira do devedor, representa sobrecarga desproporcional ao aparato judiciário.
5. No caso concreto, a última pesquisa SISBAJUD foi realizada há menos de um ano, e não foram apresentados elementos novos que justificassem a renovação da medida.
6. A execução se dá no interesse do credor, mas deve respeitar os limites da razoabilidade e da cooperação processual, conforme art. 6o do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A reiteração de diligência patrimonial via SISBAJUD em prazo inferior a um ano da última tentativa infrutífera, sem demonstração de alteração na situação econômica do devedor, é desarrazoada e não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da efetividade da execução.”
Dispositivos relevantes citados:
· CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 1957698, AI 0744248-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18.12.2024, DJe 31.01.2025.
· TJDFT, Acórdão 1904808, AI 0723625-16.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 07.08.2024, DJe 21.08.2024.